Tribunal: TJSP
Processo: 2069714-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069714-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DINAMÁ
SILVA GASPAR e Paciente CARLOS GABRIEL CRISPIM BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069714-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
2
Habeas Corpus no 2069714-18.2020
Impetrante: Dinamã Silva Gaspar
Paciente: Carlos Gabriel Crispim Barbosa
Juízo: 14a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 17788
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Coronavirus Prisão domiciliar Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Dinamã Silva Gaspar, advogada, em favor de
Carlos Gabriel Crispim Barbosa, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência, que indeferiu
pedido de revogação da prisão preventiva.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é
carente de fundamentação idônea, sendo o Paciente primário, com
residência fixa, atividade lícita e portador de hipertensão, possuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069714-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
3
também dois pinos na 3a e 7a vértebra, necessitando de cuidados
médicos especializado. Alega, ainda, que o delito não foi cometido
com violência e grave ameaça, e com a finalidade de não se agravar a
situação de contaminação pandêmica dentro da unidade prisional,
se apresenta adequada a imposição das medidas cautelares diversas
da prisão.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que o Paciente possa responder em liberdade ou, subsidiariamente,
que seja aplicada medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos
termos do artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal,
mantendo-o em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 218/220) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 224/230).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em
flagrante delito no dia 21 de dezembro de 2019, porque guardava e
transportava drogas para suposta entrega ao consumo de terceiros,
especificamente 213,3g de “cocaína”, acondicionadas em 210
papelotes; 700,7g de “maconha”, acondicionadas em 321 porções;
mais 3 tijolos de “maconha”, pesando 1.472,8g; e 89 frascos de
“lança-perfume” (tricloroetileno), com 712ml.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069714-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
4
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Conforme
destacado
no
despacho
que
indeferiu a liminar, a decisão de fls. 107/110 que converteu a prisão
em flagrante em preventiva fundamentou o decreto prisional
dispondo que “a quantidade (mais de três quilos) e variedade de
entorpecentes
(cocaína,
maconha
e
lança-perfume),
o
valor
apreendido, o papel com anotações indicativas de contabilidade de
tráfico e as circunstâncias da prisão indicam de forma séria a
intenção de comercialização, bem como a familiaridade do autuado
com tal atividade (confessou aos milicianos a atividade ilícita), de
modo que a custódia é imprescindível para resguardar a ordem
pública”,
está
fundamentada
adequadamente,
não
havendo
nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar
que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o
que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse
sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente foi surpreendido com grande quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes, dando mostras de que está avançado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069714-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
5
prática delitiva.
Com relação à pandemia, conforme venho me
manifestando, a simples alegação de risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser
levado em consideração outros aspectos do caso.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que praticou gravíssimo crime
(equiparado a hediondo) e não há nos autos nenhuma informação de
que ele não esteja recebendo atendimento médico adequado às suas
necessidades.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 13 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 34 casos confirmados por
exame, 76 em observação e 101 não foram confirmados após
isolamento.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069714-18.2020.8.26.0000 -Voto no 17788
6
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator